Tribunal: TJDFT
Processo: 0727720-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727720-17.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAMIRES MARTINS MUNIZ REPRESENTANTE LEGAL: MARLI SOARES MARTINS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, D.F., 25 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator